Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014584-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), C E R MOAGEM E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 24.468.679/0001-06 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), G B ROSA ALIMENTOS - CNPJ: 31.046.515/0001-56 (EMBARGADO), JAILVA DA SILVA LESSA MATOS - CPF: 219.932.478-82 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS LEGAIS DA CDA – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ORIGEM DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo 2o, § 5o, inciso III e VI, da Lei n.o 6.830/1980 deve constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

Diante da impossibilidade de se verificar a origem da dívida cobrada, deve ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n.o 1014584-80.2022.8.11.0041, para reconhecer a nulidade do título executivo eis que não teria constado a origem da dívida, julgar extinta a ação e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o embargante aduz
que “o acórdão ora embargado é contraditório no que tange à análise dos requisitos legais da CDA, vendo-se que o mesmo reconheceu que “constou origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração’ contudo, adiante considera que “ ainda que tenha sido informado na CDA o Número da NAI, o Número do Procedimento Administrativo e a descrição da infração, tais informações sem a apresentação dos números da Notas Fiscais não se mostram suficientes para demonstração da origem da dívida, ausentando no título executado o requisito previsto no art. 202, III do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no. 6.830/80”.

Alega que
“contradição no julgado ao acolher alegações inverídicas do ora Embargado de desconhecimento das Notas Fiscais que embasam o lançamento”.

Afirma que
“v. acórdão é obscuro ao apontar que “ ainda que tenha sido informado na CDA o Número da NAI, o Número do Procedimento Administrativo e a descrição da infração, tais informações sem a apresentação dos números da Notas Fiscais não se mostram suficientes para demonstração da origem da dívida”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos dando-lhes efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 236910396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo 2o, § 5o, inciso III e VI, da Lei n.o 6.830/1980 se mostra obrigatório constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração.

In casu,
pela análise do título executivo colacionado com a exordial é possível constatar que, de fato constou origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração, vejamos:

“Número da CDA: 2022201812

Tipo de Processo: NAI / AIIM

N° NAI/AIIM: 225748004652020112

N° Processo Órgão: 5999593/2022

[...]

Infração: EMITIU DOCUMENTO FISCAL QUE NÃO CORRESPONDIA À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO

Descrição Infração: Emitiu Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.

Enquadramento: "Artigos 200, combinado com os Arts. 90, inciso XXVI; 90-A e 92, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 1.944/89. Artigo 353, combinado com os Art. 174, inciso XXV; Art. 175, Art. 937, § 1o e e Art.178, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 e inciso I do caput do Art. 124 do CTN."

Penalidade: Artigo 47-E, inciso IV, alínea "c" da Lei 7.098/1998, na redação dada pela Lei 10.978/2019. [...]”.

Em uma análise sumária, poderia se chegar a conclusão de que o título executivo teria observado os requisitos previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §5o, da LEF, isso porque ao ser informado o Numero da NAI, Numero do Procedimento Extrajudicial, e a infração e descrição da infração, se presume que todos os demais dados para apresentação da defesa podem ser obtidos nesses documentos.

Ou seja, no caso dos autos em que a infração diz respeito a suposta emissão de “
documento fiscal que não correspondia à operação ou prestação” se
pressupõe que, a identificação pormenorizada das notas fiscais que ensejaram a autuação e os lançamentos tributários poderiam ser obtidas pela análise da “
NAI/AIIM: 225748004652020112”
e/ou no
“Processo Órgão: 5999593/2022”.

No entanto, na hipótese, pela análise da NAI e do Procedimento Administrativo colacionado nos autos pela parte executada quando da oposição da execução de pré-executividade (ID, 204623909), é possível constatar que, em momento algum, no procedimento extrajudicial contou a informação relativa a numeração do “
documento fiscal que não correspondia à operação ou prestação”,
fato esse que impossibilita a apresentação de defesa do contribuinte na via administrativa bem como na presente execução fiscal.

Com efeito, ainda que tenha sido informado na CDA o Número da NAI, o Número do Procedimento Administrativo e a descrição da infração, tais informações sem a apresentação dos números da Notas Fiscais
não se mostram suficientes para demonstração da origem da dívida
, ausentando no título executado o requisito previsto no art. 202,

III do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no. 6.830/80.

A esse respeito sabe-se que a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito
, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. 2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Deste modo, se mostra escorreita a sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta pelos executados/apelados, para declarar a nulidade da CDA em razão de não possui a origem da dívida e julgar extinta a execução fiscal.

Com efeito,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024